Tribunal: TJDFT
Processo: 0736718-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736718-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANE MURIELE DO NASCIMENTO MARTINS AGRAVADO: COMERCIO DE MOVEIS 5 ESTRELAS EIRELI - EPP D E S P A C H O Denoto a juntada, ao ID 31851250, de documento indicativo da renúncia ao patrocínio jurídico fornecido à ora agravante pelas causídicas Liliane B. de Andrade Melo (OAB/DF 25.442) e Laiane Fernandes Albernaz (OAB/DF 59.465), a última sequer relacionada à procuração apresentada ao ID 100705061 dos autos originários. O referido documento, supostamente emitido em 08 de dezembro de 2021, não comprova o efetivo recebimento de tal comunicação pela parte assistida (agravante). Ademais, não há qualquer notícia acerca da continuidade dos demais causídicos habilitados, Dra. Helena Moreira Alves (OAB/DF 28.143) e Dr. Paulo Józimo Santigo Teles Cunha (OAB/DF 29.795). Diante da ausência de manifestações da parte posteriormente à apresentação do recurso e, por precaução, de forma a resguardar a legitimidade de futuro julgamento do recurso, intimem-se os causídicos Dra. Helena Moreira Alves (OAB/DF 28.143) e Dr. Paulo Józimo Santigo Teles Cunha (OAB/DF 29.795) para informarem acerca de sua continuidade nos poderes conferidos pela procuração de ID 100705061 dos autos originários. Após, voltem conclusos. Brasília, 27 de janeiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator